Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1.O administrador do imóvel não tem legitimidade para propor, em nome próprio, ação de despejo, uma vez que é mero representante do locador. Assim, se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. Apelo não provido.